Tribunal: TJDFT
Processo: 0735662-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735662-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS AGRAVADO: ANDRESA DA SILVA MAIA, AMAURI FERNANDES MAIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alvaro Gustavo Chagas de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 138188256 do processo n. 0720556-69.2021.8.07.0003) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, indeferiu o pleito de penhora dos veículos pertencentes aos executados, ao argumento de que se encontram gravados com restrição. Em suas razões recursais (ID 40552297), sustenta o agravante que “as restrições constantes nos veículos são, na realidade, apenas financiamentos bancários, o que na prática não impede a penhora dos direitos aquisitivos destes bens”. Aponta a necessidade de, caso os direitos aquisitivos sobre os veículos não sejam constritos, o salário do executado Amauri Fernandes Maia ser bloqueado diretamente na sua folha de pagamento. Defende que o crédito ora perseguido assume “a natureza de prestação de alimentos, visto que a temática da impossibilidade da penhora de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser interpretada em consonância com outros dispositivos aplicáveis, uma vez que o caráter absoluto da impenhorabilidade é mitigado pelo § 2o do art. 833 do mesmo dispositivo legal, que consente tais constrições para pagamento de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem, além do art. 85, § 14, do CPC”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados no sistema Renajud ou, subsidiariamente, a constrição mensal do salário do réu Amauri Fernandes Maia. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Ato contínuo, esta Relatoria intimou o agravante para promover, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (ID 40604097). Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 41131281). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo recursal. Intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento ou efetuar o seu recolhimento em dobro (ID 40604097), permaneceu inerte (ID 41131281). Nesse contexto, a não comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito do agravante ao benefício de gratuidade de justiça, bem como o não recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revelam a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.